Tribunal: TJSP
Processo: 2046367-87.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Nomeação
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 1) VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE O TRIBUNAL E A AUTORIDADE RECLAMADA. 2) RECLAMAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO DIVERSO DAQUELE JULGADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA,

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 1) VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE O TRIBUNAL E A AUTORIDADE RECLAMADA. 2) RECLAMAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO DIVERSO DAQUELE JULGADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA, POIS, DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.

Reclamação extinta, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.